Tribunal: TJDFT
Processo: 0740018-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740018-81.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANESIO DALVO SZERVINSK APELADO: DALVIM HERCULANO SZERVINSKS, RITA CRISTINA SZERVINSK, ARLENE BERNARDES RABELO D E C I S Ã O Cuida-se de petição de ID 57285642 protocolada pelo herdeiro do Apelante ANESIO DALVO SZERVINSK, Sr. Leonardo Olivieri Szervinski (ID 57285643), na Ação de Registro e Cumprimento de Testamento ajuizada por RITA CRISTINA SZERVINSK e ARLENE BERNARDES RABELO, em que comunica o falecimento de seu genitor em 24/02/2024 (ID 57285645), anteriormente ao trânsito em julgado do acórdão proferido por essa 3a Turma Cível que não deu provimento ao recurso de apelação por ele interposto, proferido em 19/02/2024, e requerer a suspensão processual, nos termos do art. 313, I, do CPC, e a restituição dos prazos desde a data do óbito, com base nos arts. 221 e 1.004 do CPC. Conforme despacho proferido pelo Juízo de origem (ID 57285648), em 20 de agosto de 2023, foi proferida sentença (ID 169065758) que julgou procedente os pedidos da parte autora. Em 13 de setembro de 2023, por sua vez, o herdeiro Anésio Dalvo Szervinski interpôs recurso de apelação (ID 171873866). Em 19 de fevereiro de 2024, foi negado o provimento à apelação interposta, consoante se observa no Acórdão anexado aos autos (ID 188816822). Em 24 de fevereiro de 2024, veio a óbito a parte apelante Anésio Dalvo Szervinski, anteriormente ao trânsito em julgado do acórdão, o que foi comunicado pelo herdeiro apenas em 20 de março de 2024. A certidão de trânsito em julgado foi emitida em 05 de março de 2024 (ID 188816833). Nos termos dos art. 313, I, c/c art. 689 do CPC, é devida a suspensão processual pela morte da parte processual, cuja habilitação dos herdeiros deverá ocorrer na instância em que estiver o processo: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 . Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Acrescente-se que se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação, conforme dispõe o art. 1.004 do CPC. No caso dos autos, constata-se que o óbito do apelante ocorreu após a publicação do acórdão, mas antes do seu trânsito em julgado, o que em princípio demandaria naquela oportunidade a habilitação dos seus herdeiros para prosseguirem com o feito, caso desejassem recorrer do acórdão. No entanto, a notícia do seu falecimento não foi comunicada a este Juízo ad quem, o que ensejou o trânsito em julgado do acórdão (ID 188816833). É certo que o reconhecimento da perda da capacidade postulatória em decorrência da morte da parte processual tem natureza meramente declaratória, devendo retroagir a data do falecimento e, desse modo, a suspensão do processo opera-se retroativamente. Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ÓBITO DO AUTOR NA FASE DE CONHECIMENTO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO IMEDIATA DO PROCESSO. EFICÁCIA EX TUNC. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Cinge-se a controvérsia à análise da prescrição da pretensão executória de herdeiros do autor falecido na fase de conhecimento, tendo sido formulado pedido de habilitação após o trânsito em julgado. O tribunal de origem, considerando não ter notícias acerca da suspensão do processo, concluiu que o prazo prescricional de cinco anos começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, encontrando-se prescrita, portanto, a pretensão. III - Consoante a doutrina e a jurisprudência, ocorrendo a morte de uma das partes, a suspensão do processo é imediata, reputando-se inválidos os atos praticados após o evento, com exceção daqueles de natureza urgente, que não possam esperar a conclusão da habilitação, embora seja possível a ratificação pelos sucessores. IV - A suspensão do processo opera-se retroativamente, com efeitos ex tunc, porquanto é meramente declaratório o reconhecimento do evento morte, a partir de quando a parte ficou privada da faculdade de exercer plenamente sua defesa, não podendo ser prejudicada pela não comunicação imediata do fato ao juiz. V - Não ocorrência da prescrição da pretensão executória por ausência de previsão legal, sendo inaplicável o instituto da prescrição intercorrente a fim de limitar a habilitação dos sucessores. VI - Recurso especial provido. (REsp n. 1.657.663/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 17/8/2017.) Conforme esclareceu o representante do Ministério Público no parecer de ID 58751171, “a perda da capacidade postulatória em decorrência da morte de uma das partes retroage à data do falecimento, ainda que o seu conhecimento seja levado ao processo em momento posterior, uma vez que o reconhecimento do óbito seria meramente declaratório. Em assim sendo, não se tratando de ação de caráter personalíssimo, é possível a admissão dos herdeiros, mesmo depois do trânsito em julgado, com a abertura de prazo para que se habilitem e postulem o que entender de direito a partir de então”. Desse modo, vislumbra-se a possibilidade de restituição do prazo requerido pelo herdeiro do Apelante ao ID 57285642. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL RETROATIVA A DATA DO FALECIMENTO DO APELANTE ANÉSIO SALVO SZERVINSK (24/02/2024) com a concessão de prazo para habilitação e manifestação de seu herdeiro, Sr. Leonardo Olivieri Szervinski, com esteio no art. 313, I, do CPC; bem como DEFIRO A RESTITUIÇÃO DE PRAZOS EM PROVEITO DA PARTE, DO HERDEIRO OU DO SUCESSOR, a partir da data do falecimento (24/02/2024), conforme dispõe o art. 1.004 do CPC, o que começará a correr após a suspensão processual ora deferida. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2024 19:20:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador